Tribunal: TJDFT
Processo: 0000235-82.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000235-82.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUAN HENRIQUE FRANCO LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AGRESSÃO FÍSICA CONTRA DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL. DEVER ESTATAL DE VELAR PELA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PENSIONAMENTO. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97, COM A REDAÇÃO DA LEI N. 11.960/09. JULGAMENTO REPETITIVO. RESP 1.495.146/MG (TEMA 905). TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. VERBA HONORÁRIA. PATAMAR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR DESPROVIDO. 1. O Estado, no exercício do poder que a lei lhe confere de fazer juízo de valor sobre o comportamento das pessoas e lhes impor pena privativa de liberdade, tem o dever de preservar a incolumidade física e moral do preso que se encontra sob sua custódia, nos termos do art. 5o, XLIX, da CF. Por isso, responde objetivamente pela violência praticada contra detentos nas dependências de estabelecimento prisional ou de cela de Delegacia, pois o dano é inerente à sua atuação (CF, art. 37, § 6o; CC, arts. 43, 186 e 927). 2. Uma vez demonstrada que as agressões físicas sofridas pelo autor se deram dentro do presídio, prepondera o dever estatal de indenizar. Eventual discussão sobre a autoria das lesões (se ocasionadas por agentes penitenciários ou por outros detentos) se mostra irrelevante, tendo em vista o dever de guarda e custódia do Estado quanto à integridade física do preso (CF, arts. art. 5o, XLIX, e 37, § 6o). 3. O espancamento sofrido pelo autor, enquanto custodiado de unidade prisional, de natureza grave, ensejando um longo período de internação em leito de UTI, infringe diretamente seus direitos da personalidade (natureza in re ipsa), caracterizando dano moral. 4. O valor dos danos morais deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo se atentar para a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento danoso e ainda as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem falar na prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). 4.1. Levando em conta a ineficiência do serviço prestado, a gravidade das lesões físicas sofridas, com necessidade de internação longa em leito de UTI, além das sequelas, mantém-se o valor dos danos morais em R$ 100.000,00. 5. Em razão do falecimento precoce do autor, sucedido processualmente por seu filho, o pleito de arbitramento de pensionamento (CC, arts. 949 e 950) restou prejudicado, notadamente por não ter deixado dependentes econômicos. 6. Nos termos do que foi decidido no RE n. 870.947/SE (objeto de repercussão geral) e no REsp n. 1.495.146/MG (sob o rito do art. 1.036 do CPC/15) (Tema 905), a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados, em período posterior à vigência da Lei n. 11.960/09, da seguinte forma: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 6.1. Em se tratando de indenização por danos morais fixada contra a Fazenda Pública, os juros de mora fluem a partir da data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ c/c art. 398 do CC). 7. A fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da condenação não se mostra abusiva, guardando referência com a complexidade da demanda, trabalho desempenhado e tempo de tramitação, não havendo falar em majoração. 8. Recurso do réu parcialmente provido a fim de que os juros de mora obedeçam a remuneração oficial da caderneta de poupança. Recurso adesivo do autor desprovido. Demais termos da sentença mantidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 844, 944 e 953, todos do Código Civil, pleiteando a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, sob o argumento de que é excessivo e que em situações fáticas similares à presente, envolvendo agressões físicas perpetradas por agentes do Estado ou por eles não evitadas, o STJ considerou razoável valores significativamente menores que os R$ 100.000,00 (cem mil reais) deferidos pelo acórdão impugnado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 844, 944 e 953, todos do Código Civil. Isso porque a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1338638/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019), o que não se evidencia no presente caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025